Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-78.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUTORA FOI VÍTIMA DO 'GOLPE DO BOLETO', POIS, APÓS INFORMAR À RÉ O INTERESSE EM LIQUIDAR AS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, RECEBEU O CONTATO DE UM SUPOSTO PREPOSTO COM O ACEITE DA PROPOSTA E ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUTORA FOI VÍTIMA DO 'GOLPE DO BOLETO', POIS, APÓS INFORMAR À RÉ O INTERESSE EM LIQUIDAR AS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, RECEBEU O CONTATO DE UM SUPOSTO PREPOSTO COM O ACEITE DA PROPOSTA E ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES PELOS EVENTOS NARRADOS.

TODAVIA, SENDO INCONTROVERSO QUE A RÉ RECEBEU O CONTATO DA AUTORA A RESPEITO DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO, NÃO SE PODE NEGAR À AUTORA O LEGÍTIMO ENTENDIMENTO DE ESTAR TRATANDO COM O PREPOSTO DA RÉ A RESPEITO DESSE ASSUNTO QUANDO FOI CONTATADA NUM SEGUNDO MOMENTO PARA FINALIZAR A OPERAÇÃO.

DOCUMENTO FRAUDADO QUE GUARDA INÚMERAS SEMELHANÇAS COM O BOLETO LEGÍTIMO, EXCETO APENAS O CÓDIGO DO BANCO EMISSOR.

A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO VIA OPERADOR DE CAIXA NA AGÊNCIA BANCÁRIA, INEXISTINDO A ACESSO DIRETO DE SUA PARTE AOS DADOS INFORMADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.

ADEMAIS, A INFORMAÇÃO DE QUE O VALOR FORA REMETIDO AO BANCO INTER S.A., BENEFICIÁRIO DO BOLETO, APARECEU SOMENTE NO COMPROVANTE EMITIDO PELO CAIXA, APÓS A OPERAÇÃO JÁ ESTAR CONCLUÍDA.

DEVER DA RÉ EM SUPORTAR OS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO AOS FRAUDADORES, NOS TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE NÃO FORAM COMPROVADOS NOS AUTOS.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA AUTORA PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PORQUE IMPLICARIA SUPERPOSIÇÃO INARMONIZÁVEL COM O MINUCIOSO CRITÉRIO DETERMINADO PELA NORMATIVA COGENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO, PORQUANTO A AUTORA NÃO FOI COBRADA PELAS PARCELAS INADIMPLIDAS, TAMPOUCO TEVE SEU NOME NEGATIVADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002647-78.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
JANAINA ROSANA DOS SANTOS FURTADO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Francisco Morato– 2a Vara
Processo no:
1002647-78.2019.8.26.0197
Apelante:
JANAINA ROSANA DOS SANTOS FURTADO
(Justiça Gratuita)
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
VOTO N.o 18.401
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
AUTORA FOI VÍTIMA DO 'GOLPE DO BOLETO', POIS,
APÓS INFORMAR À RÉ O INTERESSE EM LIQUIDAR
AS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO,
RECEBEU O CONTATO DE UM SUPOSTO PREPOSTO
COM O ACEITE DA PROPOSTA E ENVIO DE BOLETO
PARA PAGAMENTO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE DAS
PARTES PELOS EVENTOS NARRADOS.
TODAVIA, SENDO INCONTROVERSO QUE A RÉ
RECEBEU O CONTATO DA AUTORA A RESPEITO DA
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO, NÃO SE PODE NEGAR
À AUTORA O LEGÍTIMO ENTENDIMENTO DE ESTAR
TRATANDO COM O PREPOSTO DA RÉ A RESPEITO
DESSE ASSUNTO QUANDO FOI CONTATADA NUM
SEGUNDO
MOMENTO
PARA
FINALIZAR
A
OPERAÇÃO.
DOCUMENTO
FRAUDADO
QUE
GUARDA
INÚMERAS
SEMELHANÇAS
COM
O
BOLETO
LEGÍTIMO, EXCETO APENAS O CÓDIGO DO BANCO
EMISSOR.
A
AUTORA
EFETUOU
O
PAGAMENTO
VIA
OPERADOR DE CAIXA NA AGÊNCIA BANCÁRIA,
INEXISTINDO A ACESSO DIRETO DE SUA PARTE
AOS
DADOS
INFORMADOS
PELO
SISTEMA
BANCÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.
ADEMAIS, A INFORMAÇÃO DE QUE O VALOR FORA
REMETIDO AO BANCO INTER S.A., BENEFICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
3
DO
BOLETO,
APARECEU
SOMENTE
NO
COMPROVANTE EMITIDO PELO CAIXA, APÓS A
OPERAÇÃO JÁ ESTAR CONCLUÍDA.
DEVER
DA
RÉ
EM
SUPORTAR
OS
DANOS
MATERIAIS
CONSISTENTES
NO
VALOR
INDEVIDAMENTE PAGO AOS FRAUDADORES, NOS
TERMOS DA SÚMULA 479 DO STJ. ALEGADOS
DANOS
DECORRENTES
DA
FRUSTRAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE NÃO FORAM
COMPROVADOS NOS AUTOS.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO
VALOR DESEMBOLSADO PELA AUTORA PARA O
PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PORQUE
IMPLICARIA
SUPERPOSIÇÃO
INARMONIZÁVEL
COM O MINUCIOSO CRITÉRIO DETERMINADO PELA
NORMATIVA
COGENTE
ESTABELECIDA
NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE
COMPENSAÇÃO, PORQUANTO A AUTORA NÃO FOI
COBRADA
PELAS
PARCELAS
INADIMPLIDAS,
TAMPOUCO TEVE SEU NOME NEGATIVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
JANAINA ROSANA DOS SANTOS FURTADO
apela (fls. 73/81) da respeitável sentença de fls. 65/70 que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer que move contra
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos seguintes termos:
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação para condenar a Ré pagar a ressarcir a quantia
de R$ 6.591,71 à Autora, corrigidos desde a data do
desembolso e com juros de mora legais desde a data da
citação. Em razão da sucumbência substancial, condeno a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa,
ora fixados em 10% do valor da causa em que sucumbiu (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
4
28.408,29), observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformada, insurge-se a autora, em síntese,
contra a atribuição de culpa concorrente pelos fatos narrados em sua
inicial. Aduz que foi vítima de fraudadores pela falha na prestação do
serviço da ré, porquanto efetuou pagamento no mesmo valor
apresentado para pagamento integral do financiamento informado no site
da ré.
Argumenta que é inequívoca a falha na prestação
dos serviços, tendo em vista a emissão de boleto com todas as
informações corretas quanto aos seus dados pessoais e do contrato
celebrado com a instituição financeira.
Pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da ré
e sua condenação em indenizá-la pelos danos materiais, consistentes no
valor pago pela pretendida liquidação do financiamento, despesas com a
contratação de advogado e com o cancelamento da transferência do
veículo a terceiro, bem como a compensá-la pelos danos morais
sofridos.
O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 29) e
foi respondido (fls. 84/89).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
5
A autora narra na inicial que entrou em contato com
a ré para efetuar o pagamento integral do financiamento de seu veículo,
todavia foi vítima de fraudadores que lhe encaminharam um boleto
adulterado, pago pela autora sob a crença de estar liquidando os valores
devidos à ré.
A narrativa do boletim de ocorrência de fls. 17/18 e
a resposta do banco à reclamação da autora formulada via PROCON
(fls. 28) convergem em um ponto: a autora entrou em contato com a ré e
informou o interesse em liquidar todas as parcelas do financiamento. É
incontroverso, portanto, que prepostos da ré atenderam a autora e
tomaram conhecimento do seu interesse na liquidação do contrato.
Constata-se que daí adveio a falha na prestação dos
serviços da ré, conforme reconhecido pela sentença. Isso porque a autora
afirma que buscou negociar o valor de liquidação do contrato,
informando sua possibilidade em pagar aproximadamente R$ 13.000,00
(treze mil reais). Recebeu, posteriormente, o contato de um alegado
preposto da ré, ciente do interesse da autora em pagar todas as parcelas
devidas e detentor de seus dados pessoais e da contratação celebrada
com a ré, quem informou o aceite da liquidação pelo valor proposto pela
autora.
A insurgência da apelante reside na imputação de
culpa concorrente pelos eventos. Todavia, a sentença deve ser reformada
nesse ponto, tal como exposto a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
6
Sendo incontroverso que a ré recebeu o contato da
autora a respeito da liquidação do contrato, não se pode negar à autora o
legítimo entendimento de estar tratando com o preposto da ré a respeito
desse mesmo assunto quando recebeu o contato, em um segundo
momento, para finalizar a operação.
No que se refere ao boleto enviado para pagamento,
não há evidências de que se poderia facilmente constatar a fraude. Veja-
se que a comparação apresentada pela ré (fls. 40) é insuficiente para
demonstrar que o consumidor poderia desconfiar de eventual golpe. Os
dados correspondentes à ré são idênticos, inclusive no campo
“Agência/Código do beneficiário 3400-2/6492-0”. São inúmeras as
semelhanças, a despeito da alegação da ré de que o código do banco
emissor do boleto estaria incorreto.
Ademais, a autora efetuou o pagamento via
operador de caixa na agência bancária, inexistindo a acesso direto de sua
parte aos dados informados pelo sistema bancário no momento do
pagamento.
Por fim, a informação de que o valor fora remetido
ao Banco Inter S.A., beneficiário do boleto, apareceu somente no
comprovante emitido pelo operador, após a operação já estar concluída
(fls. 15/16).
Logo, deve a ré responder integralmente pelos danos
materiais suportados pela autora no valor de R$ 13.183,00, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
7
da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O valor deverá
ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.
Assim já decidiu esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS RÉUS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
PELO
DANO.
SÚMULA
479/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
INDICATIVAS DE INEXISTÊNCIA DE CULPA DO
CONSUMIDOR,
INDUZIDO
EM
ERRO
PELA
VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DANO MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$
5.000,00 PARA R$ 10.000,00. DANO MATERIAL
DEMONSTRADO, CONSISTENTE NA PERDA DO
VALOR DESEMBOLSADO PARA QUITAÇÃO DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
DEVOLUÇÃO
DESSA QUANTIA. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO
COM
O
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
AMPLA,
ENVOLVENDO
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
QUITAÇÃO DO CONTRATO, PELO VALOR DE R$
17.000,00, QUE DEVE SER SUPORTADA PELOS RÉUS,
SOLIDARIAMENTE, SEM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
AO AUTOR. CONSEQUENTE ÓBICE À BUSCA E
APREENSÃO DO VEÍCULO E NEGATIVAÇÃO DO
NOME DO AUTOR, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA
DO GRAVAME. - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE. - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1001293-09.2019.8.26.0491; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento:
11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)
Não obstante o quanto exposto, incabível a
condenação da ré em danos morais e ao ressarcimento pelos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
8
pagos com a contratação do advogado e despesas com o cancelamento
da transferência do veículo.
A autora alega que os fatos narrados frustraram a
transferência do veículo a terceiro, cujo recebido teria sido emitido
conforme alegado às fls. 03, todavia não trouxe qualquer comprovação
nesse sentido, trazendo apenas o CRLV de fls. 20, sem indicação do
preenchimento do documento de transferência ao suposto adquirente do
veículo.
Ademais, não trouxe comprovação de que a ré lhe
cobrou as parcelas inadimplidas de maneira vexatória ou que seu nome
foi levado a protesto ou incluído nos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à indenização por dano material decorrente
do pagamento de honorários contratuais, entendo que não se pode
postular, perante a parte contrária, o recebimento dos honorários
contratados especificamente para a demanda contenciosa, quando a lei
prevê honorários de sucumbência.
Afirma-se especificamente no que respeita a
honorários contratados entre o advogado e seu cliente para as questões
que envolvam diretamente a demanda, que o advogado pode, sim, cobrar
de seu cliente, os honorários contratuais e cumulá-los com o
recebimento dos de sucumbência, arbitrados em Juízo, devendo respeitar
os ditames do § 1o, do artigo 35, do Código de Ética da Ordem dos
Advogados, sob o crivo de análise, pelo Judiciário, quanto a eventuais
situações de abuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
9
Mas no que diz respeito à cobrança, a título de
ressarcimento desses honorários convencionados (especificamente para
a lide contenciosa), não pode buscar a reparação perante a parte
contrária, porque implicaria em indevida cumulação com a função
precípua dos honorários de sucumbência, estes sim, arbitrados pelo
Judiciário com a finalidade de remunerar o causídico da parte
vencedora.
Não parece possível harmonizar a função dos
honorários sucumbenciais, que deverão ser aquilatados pelo juiz, com os
honorários convencionais, porque tal cumulação esvaziaria a função
jurisdicional nesse particular.
Bastaria a parte vencedora exibir o contrato de
honorários, para que o juiz ratificasse o quantum ali disposto, com o
dever, é certo, de refrear o abuso, mas este, como conceito jurídico
indeterminado que é, fatalmente jogaria por terra o balizamento previsto
entre 10% e 20% (§ 2o, art. 85, do CPC/15) orientados pelo legislador
processual, dando causa a um incremento de complexidade assaz
tormentoso à já complexa atribuição de fixar os honorários de
sucumbência.

Analise-se que com o justo, louvável e necessário
intuito de atribuir uma remuneração condigna ao profissional da
advocacia, o CPC de 2015 instituiu honorários advocatícios de
sucumbência para a hipótese de interposição de recurso (§ 11, art. 85),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
10
vedou a compensação em caso de sucumbência parcial (§ 14, art. 85) e
dispõe com detalhamento muito maior as hipóteses e soluções para cada
caso concreto.
De tudo quanto exposto e com o intuito de esboçar
uma harmonização é que se reafirma o entendimento de que a parte
vencedora não poderá cobrar os honorários convencionados da parte
perdedora quando a lei prevê honorários de sucumbência.
A se pensar o contrário estar-se-ia estabelecendo
uma nova tábua de critérios de fixação de honorários advocatícios, os
contratuais, para suprir, confrontar ou complementar os fixados pelo juiz
a título de honorários de sucumbência, o que acarretaria uma
superposição de critérios e quantificações não desejável para o
ordenamento.
Ressalve-se, que o ora exposto não exclui a
cobrança de honorários advocatícios contratados para prestação de
serviços outros que não aqueles afeitos especificamente à demanda
judicial.
Nesta linha faz-se coro com o voto do Ministro
Marco Aurélio Belizze do Colendo STJ, que no julgamento do Resp no
1482350, 29.09.2014 assim se manifestou:
“... Dessarte, não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma,
minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão
'honorários de advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e
404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já
que a esfera judicial possui mecanismo próprio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002647-78.2019.8.26.0197 -Voto no
11
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo
'honorários de advogado' contido nos mencionados
dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso em juízo,
fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na
petição
inicial,
indenização
por
esses
honorários
contratuais
pagos ao advogado para negociação e
cobrança extrajudicial do débito mas, pelos motivos
acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba
honorária paga para a adoção das medidas judiciais.”
Conclusão
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para condenar a ré à indenização pelos danos materiais sofridos
pela autora relativos ao pagamento do boleto fraudado.
Considerando a sucumbência recíproca das partes,
cada qual arcará com os honorários de sucumbência em favor do patrono
da parte contrária no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observados os efeitos do benefício da justiça gratuita concedido à autora.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator